Tribunal: TJES
Processo: 5019270-82.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019270-82.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCISCA DA COSTA CRUZ OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES QUE DEST
O
AM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros em cartão de crédito de correntista idosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao não bloquear transações sucessivas fora do perfil de consumo da cliente, caracterizando a responsabilidade objetiva por fortuito interno; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).
4.
O fornecedor de serviços bancários tem o dever de implementar mecanismos de segurança eficazes para identificar e obstar transações que destoem ostensivamente do perfil de consumo do correntista.

5.
Caracteriza falha na prestação do serviço a omissão do banco em bloquear compras sucessivas, realizadas em curto intervalo de tempo e em localização geográfica diversa da residência da consumidora, especialmente quando se trata de pessoa idosa com hábitos de gastos modestos.
6.
O dano moral decorre da angústia e do impacto psicológico sofridos por pessoa idosa ao ser cobrada indevidamente por valores expressivos em relação aos seus rendimentos, sendo forçada a desviar seu tempo útil para sanar erro provocado pela falha de segurança bancária.
7.
A fixação da indenização por danos morais deve observar o caráter punitivo e pedagógico, comportando redução quando o montante arbitrado na origem mostra-se excessivo frente aos precedentes jurisprudenciais para casos análogos.
8.
A redução do valor da indenização por danos morais não implica sucumbência recíproca (Súmula nº 326 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes cometidas por terceiros quando falha em identificar operações que fogem ao padrão de consumo do cliente. 2. A ocorrência de diversas transações sucessivas em localidade distinta do domicílio do consumidor idoso impõe o dever de bloqueio preventivo pelo sistema de segurança do banco. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado conforme a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 17703523, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária proposta por
FRANCISCA DA COSTA CRUZ
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados, condenando o banco requerido/apelante ao pagamento de R$ 1.346,66 (mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, e de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora nos moldes especificados no
decisum
, além de custas e honorários fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante preconiza a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a Súmula nº 297 do STJ prevê que as normas consumeristas são aplicáveis às instituições financeiras, as quais ostentam o dever de implementar filtros de segurança para obstar transações que fogem ao padrão do correntista. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DEVER DE REPARAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2.
A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza.
3. Rever as conclusões em relação ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO e quanto ao não dever de reparação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 3.009.957/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025.)

Ao apreciar a prova documental (eventos 17702923, 17703491, 17703492, 17703493, 17703494, 17703495, 17703496 e 17703497), verifica-se que no dia 07 de abril de 2021 foram realizadas diversas transações com estabelecimentos situados no Município de São Paulo, sendo que 05 (cinco) delas foram com o mesmo beneficiário em intervalo exíguo de 15 (quinze) minutos).

O sistema de prevenção de fraudes do banco foi incapaz de bloquear as transações sucessivas no momento em que ocorriam, visto que somente três horas depois, em uma tentativa de valor mais elevado no patamar de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), é que o bloqueio ocorreu. No entanto, a esta altura, o prejuízo de R$ 1.346,66 (mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) da consumidora já estava consumado.

A alegação de que as compras foram feitas por aproximação (contactless) não favorece o banco, pois essa tecnologia visa facilitar o consumo, mas reduz as barreiras de segurança ao dispensar a senha em transações de baixo valor.

No caso dos autos, a idosa apelada nega que seu cartão possuísse tal função, como indica o elemento fotográfico do evento 17702922), o que agrava a situação do banco, que não provou a regularidade da disponibilização e de ativação desse serviço.

O banco apelante não trouxe aos autos qualquer indício de que a autora tenha cedido seu cartão a terceiros ou fornecido sua senha voluntariamente,tampouco que o local dos estabelecimentos estaria próximo à residência da apelada e que as despesas eram compatíveis com o seu perfil de consumo.

Pelo contrário, as circunstâncias geográficas e o perfil de consumo da apelada – pessoa de idade avançada que realiza gastos modestos em sua cidade de residência – tornam inverossímil a hipótese de que estaria em São Paulo realizando compras sucessivas de valores quebrados em intervalos de minutos ou que essas máquinas eram utilizadas por estabelecimentos capixabas.

Além do mais, a prova testemunhal (evento 17703519) foi enfática na negativa de que a apelada visitou a cidade de São Paulo à época, não sendo crível o deslocamento de uma idosa de 79 (setenta e nove) anos para a capital paulista justamente durante o período mais crítico (art. 375 do CPC) da pandemia da Covid-19
1
.

Como a fraude foi o fato gerador de todo o desequilíbrio financeiro da fatura, o banco deve restituir não apenas o principal, mas todos os acessórios cobrados em decorrência do atraso ou refinanciamento forçado. A reparação deve ser integral, visando restabelecer o
status quo
ante da consumidora lesada.

Cumpre notar que os transtornos causados pela cobrança indevida de valores consideráveis quando comparados à pensão da apelada (evento 17702932) ultrapassaram a seara do mero dissabor, violando direitos da personalidade da recorrida.

O impacto psicológico de ver seu nome envolvido em transações fraudulentas e a angústia de ser cobrada indevidamente são agravados pela idade avançada, sendo que a apelada foi forçada a gastar seu tempo para tentar corrigir um erro que o banco tinha o dever de evitar e a capacidade de sanar administrativamente.

Por outro lado, sopesando a extensão do dano e o grau de reprovabilidade da conduta do banco apelante, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, bem como ao caráter punitivo e pedagógico do dano moral, a redução da indenização por danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é medida que se impõe. Aliás, tal valor não destoa do montante fixado pelos Tribunais pátrios em casos semelhantes, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLONAGEM. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. CADASTRO INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. Caso em exame1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a falha na prestação dos serviços bancários, declarou a inexigibilidade dos valores e acolheu o pedido de reparação do dano moral. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em verificar: I) a existência de falha na prestação dos serviços bancários apta a ensejar sua responsabilização por fraude praticada por terceiro; e II) a caracterização e o valor fixado a título de dano moral. III. Razões de decidir3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva com base na teoria do risco do empreendimento, de forma que se dispensa a análise de culpa. Art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A instituição bancária é responsável pelos danos causados ao consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiros, pois referido fato constitui falha na prestação do serviço pela instituição financeira e configura fortuito interno. 5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao crédito é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade, apto a configurar o dever de reparar por danos morais.
6. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de recurso do consumidor.
lV. Dispositivo e tese7. Apelações desprovidas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, xxxii; CC, arts. 939, 940, e 941; CDC, arts. 14, § 3º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, agintciv 2.257.643, Rel. Min. Raul Araújo, quarta turma, j. 14.8.2023; Súmula nº 479/STJ. (TJDF; AC 0703728-39.2024.8.07.0020; Ac. 2028014; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 30/07/2025; Publ. PJe 14/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATORIA DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. Alegação de falha na prestação de serviço. Compra efetuada com cartão de crédito. Alegação que não reconhece a compra no estabelecimento MP case e acessorios no valor de r$750,00, para pagamento parcelado em 12 vezes. Cobrança efetuda na fatura de abril de 2023. Compras realizadas na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo de forma presencial com senha e cartao.
Autor residente no Rio de Janeiro. Data da compra estava na sua residencia responsabilidade objetiva. Alegação de culpa exclusiva. Transação realizada mediante uso de senha pessoal e cartão com chip. Fragilidade da tese. Aumento da incidência de fraudes virtuais com apropriação de senha e clonagem de cartões. Súmulas nºs 94 do TJRJ e 479 do STJ. Restituição dos valores indevidamente pagos demonstrada falha na prestação de serviço e perda de tempo útil pelo consumidor. Dano moral. Verba fixada em r$5.000,00 (cinco mil reais).
Sentença de procedência que deve ser mantida. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0915724-11.2023.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra; DORJ 27/08/2024; Pág. 491)

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação Declaratória e Indenizatória. Banco. Cartão de crédito. Golpe da maquininha. Simulação de pagamento com sequencial clonagem do cartão. Sentença de procedência. Insurgências que não prosperam. Ilegitimidade passiva ad causam. Fundamentação sobre ausência de responsabilidade que se confunde com o mérito. Peças processuais exatamente iguais. Descrição de fatos e citação de sentença que sequer fazem parte dos Autos. Ausência de impugnação específica aos fatos descritos na Exordial. Fundamentações lançadas em nítida hipótese de confusão conceitual. Violação ao princípio da dialeticidade verificado. Conduta que beira a má-fé processual. Situação fática incontroversa. Hipótese de fraude no âmbito de atuação dos Apelantes. Responsabilidade configurada. Aplicação dos termos do artigo 14, caput, do CDC e das Súmulas nº 297 e 479 do E. STJ. Culpa concorrente, exclusiva da vítima ou de terceiros. Não configuração. Atuação omissiva culposa dos Réus, diante de graves falhas de segurança. Diversas e sucessivas operações realizadas em curto espaço de tempo e em valor vultuoso, em completa disparidade ao perfil consumidor do Apelado.
Danos morais. Configuração. Especificidades do caso concreto, amplitude do prejuízo sofrido e características pessoais do Autor, idoso de avançada idade. Fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pertinência do valor, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Sentença mantida.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP; AC 1157315-65.2023.8.26.0100; Ac. 17926747; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 23/05/2024; DJESP 28/05/2024; Pág. 1499)

Finalmente, pondero que a minoração dos danos morais não implica em sucumbência recíproca das partes (art. 86 do CPC), ante a incidência da Súmula nº 326 do Tribunal da Cidadania
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo STJ. (Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/mortes-por-covid-19-no-brasil-tem-alta-de-23-5-em-abril/
>

2
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos.